Tribunal: TJPA
Processo: 0811254-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811254-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
– ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter concedido liberdade provisória ao paciente, conforme informado pelo magistrado
a quo
no Id n. 4023617, com expedição do competente alvará de soltura, o qual foi cumprido em 19/11/2020.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (DEFENSOR PÚBLICO)
, em favor de
MATHEUS SILVA SOUSA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Consta da exordial do
writ
que em 09/11/2020 o paciente foi preso em flagrante delito sob acusação de ter causado lesões corporais em sua companheira. Na mesma data houve representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acatado pelo Juízo
a quo
.

Alega que a decisão segregatória é carente de fundamentação idônea.

Assevera inexistir no presente caso a configuração de qualquer dos requisitos do art. 312, do CPP, para subsidiar a prisão cautelar do paciente.

Aduz que no presente caso é perfeitamente aplicável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou para que esta seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3996689)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (Id n. 4023617):

“
(...)
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS SILVA SOUSA contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª vara criminal da comarca de Marabá/PA.

Compulsando os autos, verifico que no dia 08/11/2020, por volta das 23h21,em sua residência, localizada Folha 10, Quadra 08, Lote 13, bairro Nova Marabá, nesta cidade, a vítima discutiu com o paciente em razão deste ter ingerido bebidas alcoólicas demasiadamente, que Matheus começou a proferir palavras de baixo calão: “CARALHO, TU FICA ME CHAMANDONA FRENTE DOS OUTROS, UMA MULHER DESSA NÃO PRESTA NÃO”. Que ato contínuo Matheus foi embora da casa e retornou à residência na madrugada do dia 09/11/2020 por volta das 05h00, mas a vítima com receio não abriu a porta. Por volta das 07h00 quando a vítima abriu a porta de sua residência, o paciente ainda estava no local, indo em direção a mesma, segurou seu pescoço e a empurrou até a cozinha, momento em que soltou o pescoço da vítima para se armar com uma faca. Neste momento a vítima correu para fora da casa, porém, Matheus correu em sua direção, puxou seus cabelos e desferiu vários socos em seu rosto. A vítima conseguiu se soltar de Matheus e correu em direção a um galpão, mas seu celular caiu no chão, momento em que o paciente pegou o celular da vítima e fugiu do local. A vítima acionou a guarnição e ligou para Matheus para pegar seu celular de volta, indo ao encontro do paciente que foi preso em flagrante.

No dia 09/11/2020, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente MATEUS SILVA SOUSA (ID 20991077).

Certidão judicial criminal do paciente não consta nos autos.

No dia 14/11/2020, foi protocolado o Inquérito Policial com o indiciamento do paciente pela suposta prática dos tipos penais previstos nos art. 129, § 9º do Código Penal contra a companheira Renata Beatriz Vieira Silva. Dia 18/11/2020 os autos foram com vistas ao Ministério Público.

No dia 18/11/2020, este juízo de Ofício concedeu Liberdade Provisória ao paciente mediante concessão de medidas cautelares diversas da prisão que ganham natureza de medidas protetivas abarcadas pelo artigo 22 da Lei n. 11.340/06 (ID 21250160). Neste mesmo dia, foi expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

No dia 19/11/2020 foi juntado o comprovante do INFOPEN/PA de MATEUSSILVA SOUSA) informando o cadastro do alvará de soltura e cumprimento em 19/11/2020. (ID21285433). (...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
, ante a perda superveniente de seu objeto. (Id n. 4068998)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter concedido liberdade provisória ao paciente, conforme informado pelo magistrado
a quo
no Id n. 4023617, com expedição do competente alvará de soltura, o qual foi cumprido em 19/11/2020.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
, ter revogado a prisão preventiva do paciente.

Belém (PA)
, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/12/2020